Tribunal: TJES
Processo: 5006404-53.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006404-53.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: MARIA DA PENHA TOREZANI SURLO

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 10 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada, condenando a empresa ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a companhia aérea incorreu em ato ilícito por falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado; e (iii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo superior a 10 horas é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor demonstrar a existência de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.

4. A Resolução nº 400/2016 da ANAC impõe às companhias aéreas o dever de prestar assistência material adequada aos passageiros em casos de atrasos significativos, o que não foi observado pela recorrente, configurando falha na prestação do serviço.

5. O atraso excessivo e a ausência de suporte ao passageiro geram transtornos que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

6. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante condizente com precedentes jurisprudenciais para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
8. O atraso de voo superior a quatro horas impõe à companhia aérea o dever de prestar assistência material ao passageiro, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço e ensejar indenização por danos morais.
9. A responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo é objetiva, somente podendo ser afastada por comprovação de culpa exclusiva do consumidor, fato de terceiro ou força maior.
10. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução quando desproporcional aos transtornos sofridos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MARIA DA PENHA TOREZANI SURLO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte requerida o pagamento do valor de R$7.000,00 (sete mil reais) em favor da autora, assim como condenou ao pagamento das custas e honorário advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que a indenização pleiteada não é cabível, seja por ausência de ato ilícito, seja pela inexistência de nexo causal entre a conduta imputada e o suposto dano alegado. Além disso, enfatiza que não há comprovação de prejuízo concreto que justifique a condenação, sendo incabível o reconhecimento de dano meramente hipotético ou presumido. Ressalta, ainda, a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 12466170, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 5006404-53.2024.8.08.0030

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO: MARIA DA PENHA TOREZANI SURLO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MARIA DA PENHA TOREZANI SURLO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte requerida o pagamento do valor de R$7.000,00 (sete mil reais) em favor da autora, assim como condenou ao pagamento das custas e honorário advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que a indenização pleiteada não é cabível, seja por ausência de ato ilícito, seja pela inexistência de nexo causal entre a conduta imputada e o suposto dano alegado. Além disso, enfatiza que não há comprovação de prejuízo concreto que justifique a condenação, sendo incabível o reconhecimento de dano meramente hipotético ou presumido. Ressalta, ainda, a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém destacar que cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se a companhia aérea praticou ato ilícito, seja por falha na prestação do serviço ou conduta negligente, se há nexo causal entre sua atuação e o prejuízo alegado, e se o dano suportado pela recorrida configura hipótese passível de indenização, considerando os requisitos da responsabilidade civil.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a autora, ora apelada, adquiriu passagem aérea para o trecho Vitória - São Paulo, com embarque previsto para o dia 25 de fevereiro de 2024, às 09h15min, e chegada às 11h00min. No entanto, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendida com um atraso significativo, tendo seu voo decolado apenas às 19h55min, com chegada ao destino às 21h40min. Durante esse período, narra que permaneceu no aeroporto sem receber as assistências obrigatórias, como alimentação adequada e suporte para hospedagem, o que motivou o ajuizamento da demanda indenizatória.

Para comprovar os fatos alegados, apresentou os seguintes documentos:
(i)
passagem aérea inicial (ID n. 12466140);
(ii)
nova passagem com remarcação do horário da viagem (ID n. 12466143), e;
(iii)
prints de tela que demonstram o atraso do voo de origem e o horário de chegada ao destino (IDs n. 12466144, 12466145 e 12466146).

Sobre a seguinte hipótese, a responsabilidade civil da companhia aérea deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), já que a relação entre as partes é de consumo. O artigo 14, §3° do CDC estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, só pode ser afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, caso fortuito ou força maior, o que não restou demonstrado nos autos,
in verbis:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não obstante, a Resolução nº 400/2016 da ANAC, em seus artigos 21 e 27, impõe ao transportador o dever de prestar assistência material proporcional ao tempo de espera, garantindo o bem-estar do passageiro, senão vejamos:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.
Art. 27.
A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

§ 2º No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3º O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

Por sua vez, nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito. No presente caso, a autora logrou êxito em demonstrar o atraso excessivo de seu voo (com quase 11 horas) e a ausência de assistência por parte da ré, enquanto a companhia aérea, ora apelante, não produziu qualquer prova que demonstrasse ter prestado assistência adequada ou oferecido alternativas para minimizar os transtornos sofridos.

Vale destacar, ainda, que a empresa aérea já possuía ciência do atraso significativo do voo, pois alegou que o ocorrido foi resultado de um efeito cascata, com sucessivos atrasos em outros voos. No entanto, mesmo ciente da situação e das dificuldades enfrentadas pelos passageiros, a companhia não tomou as providências necessárias para minimizar os impactos, deixando de prestar a devida assistência conforme previsto na regulamentação vigente.

Deste modo, verifica-se o nexo causal entre a conduta da empresa e o dano sofrido pela apelada. O atraso excessivo e a ausência de assistência configuram falha na prestação do serviço, gerando prejuízos que vão
além do mero dissabor cotidiano
. A situação impôs à autora um sofrimento desnecessário, especialmente considerando sua idade (68 anos na época do fato) e em razão de que a viagem tinha como finalidade a realização de exames médicos.

Portanto, restam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, sendo cabível a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao valor arbitrado, a indenização por danos morais deve ser fixada de maneira proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa. Embora reconheça a gravidade da situação vivenciada pela autora, entendo que o montante de R$7.000,00 (sete mil reais) fixado na origem deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem desconsiderar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais ajuizada contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., fixando a indenização em R$ 1.000,00 e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. A apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e dos honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais é adequado e proporcional aos transtornos suportados pela parte autora; (ii) estabelecer se o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a jurisprudência consolidada do STJ sobre a fixação do quantum reparatório pelo método bifásico.
4. Em casos similares, os valores arbitrados por esta Corte de Justiça variam entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, demonstrando que o montante de R$ 1.000,00 é inferior ao patamar usualmente fixado em demandas dessa natureza. 5. Diante do atraso de aproximadamente sete horas sem assistência material adequada, a indenização deve ser majorada para R$ 3.000,00, valor condizente com a jurisprudência deste Sodalício e ante a ausência de particularidades do caso concreto que recomendem o rebalanceamento da média reparatória.
6. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o § 2º do art. 85 do CPC, não havendo justificativa para elevação do percentual, uma vez que a demanda apresentou baixa complexidade e tramitou por tempo razoável, integralmente de forma eletrônica, sem necessidade de dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 8. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua majoração quando o montante inicialmente arbitrado se mostrar desproporcional em relação aos transtornos suportados pelo consumidor.
9. O percentual de honorários advocatícios sucumbenciais deve atender aos critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, sendo mantida a fixação em 10% sobre o valor da condenação quando compatível com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado. (TJES - Apelação Cível nº 5004515-35.2022.8.08.0030; Relator: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13.03.2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MAJORADA EM R$ 5.000,00. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A AUSÊNCIA DE PROVAS IMPORTA NO NÃO RESSARCIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, afigura-se equânime. 3. O dano material não se presume, devendo ser, efetivamente, comprovado, mediante recibos, notas fiscais, a fim de ensejar eventual ressarcimento. 4. Na ausência de efetivas provas a demonstrar as despesas e os gastos materiais sofridos, mister o afastamento do dever de ressarcir. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES - Apelação Cível nº 0004652-28.2019.8.08.0024; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11.09.2023)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.